Tribunal: TJMT
Processo: 0002018-85.2017.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002018-85.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO DUTRA RIBEIRO - CPF: 057.859.271-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLÁVIO DUTRA RIBEIRO (APELANTE), FABIO DUTRA RIBEIRO - CPF: 057.859.271-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO DUTRA RIBEIRO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DEFENSIVO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 111.343/06.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Flávio Dutra Ribeiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapuráh/MT, nos autos da ação penal n. 0002018-85.2017.8.11.0108, que desclassificou a conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, evidencia o envolvimento do acusado com a traficância de drogas, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06 (Id. 140095444, p. 72).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública estadual requereu a manutenção da desclassificação da conduta, já que os elementos levantados durante a fase instrutória não demonstraram satisfatoriamente o envolvimento do acusado com a traficância de drogas, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id.

140095444, p. 90).

Por sua vez, ao apresentar razões de apelação por meio da Defensoria Pública estadual, o recorrente Flávio pleiteou a suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais (Id. 140095444, p. 69).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 140095444, p. 80)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id.
143994696
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 2 de agosto de 2017, por volta das 22 horas, na rua dos Trabalhadores, bairro Nova Conquista, na cidade de Itanhangá/MT, o acusado
Flávio Dutra Ribeiro
, transportou drogas de uso proscrito no País, consistentes em duas porções de substância análoga à maconha e 9 petecas de substância análoga à cocaína, capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia.

Além disso, consta que, na mesma data e horário, o acusado corrompeu e se associou ao adolescente F. D. R., para o fim de, com ele, praticar o crime de tráfico de drogas.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se que em data não precisada nos autos, o denunciado Flávio Dutra Ribeiro e o inimputável F. D. R., decidiram associarem-se para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas em Itanhangá/MT.

Segundo se extrai dos autos, no dia 2 de agosto de 2007, por volta das 22h, em rondas ostensivas na Avenida dos Trabalhadores, bairro Nova Conquista, no município de Itanhangá, a guarnição da Polícia Militar se deparou com o denunciado Flávio, acompanhado de seu irmão menor, F. D. R., dentro do veículo Uno Azul, placas JZK 4622, em atitudes suspeitas. Ao realizarem busca pessoal, a guarnição encontrou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas, 1 porção de substância análoga à maconha com o menor Fábio, 1 porção de substância análoga à cocaína em posse do acusado Flávio, além de várias outras porções de substâncias análogas à cocaína dentro do veículo (8 petecas de cocaína e 1 porção de maconha). Ato contínuo, em revista à residência do denunciado, a guarnição encontrou, outrossim, mais 1 porção análoga à maconha.

Apurou-se, ainda, que com suas condutas o denunciado Flávio acabou por envolver e facilitar a corrupção de menor de 18 anos, Fábio, pois com ele praticava os crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas (...)
” (Id.
140095443
, p. 10).

Diante desse quadro fático, o acusado

Flávio Dutra Ribeiro
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06), e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), após a instrução processual, a conduta foi desclassificada para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação do apelado por tráfico majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI) sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, evidenciam a prática do crime.

Da detida análise da prova produzia ao longo da instrução processual, constato que as circunstâncias da apreensão do entorpecente não conduzem à certeza de que a droga pertencia ao acusado, pois foram encontradas no veículo do seu genitor, o qual era conhecido pela autoridade policial pelo envolvimento com a traficância.

Interrogado na fase policial, o
acusado Flávio
negou a prática delitiva, nos seguintes termos:

“
(...) Que em relação ao fato o entorpecente apreendido não é seu; que não sabe dizer exatamente onde o entorpecente apreendido foi localizado no interior do veículo; que perguntado a quem pertence os entorpecentes então? O declarante responde que do Fábio seu irmão; que perguntado por que os entorpecentes estavam embalados individualizados muito comum usado no tráfico? O interrogado responde que nem sabia que Fábio estava com entorpecentes; que perguntado se estava na companhia do irmão vendendo droga? O interrogado nega; que perguntado se costumam usar o veículo do genitor Uno Mile par se deslocarem pela cidade? O declarante responde que não; que foi só ontem; que perguntado se possui CNH? O interrogado responde que não; que perguntado há quanto tempo Fábio está em Itanhangá? O declarante responde que mais de uma semana aproximadamente (...)”
(Id.
140095443, p. 34).

Em juízo, o acusado manteve a negativa de autoria:

“(...) que não foi encontrado droga com ele. Narrou que estava num bar e sua Irma pediu para que a levasse embora, a levou e então voltaram para o bar. Foram abordados pela polícia, a qual encontrou drogas no veículo, mas que as substâncias não eram dele. Aduziu que os Ilícitos estavam no veículo de seu pai dele, no banco de trás, mas que não sabia da existência das drogas. O acusado negou que tivessem sido encontradas porções de droga com ele, bem como que não tem conhecimento de que seu irmão seja usuário de drogas, e que não a usuário de drogas.”
(transcrição retirada da sentença, Id. 140095444, p. 38).

O irmão do acusado,
F. D. R.
, ouvido em juízo, disse que os entorpecentes tinham sido adquiridos por ele, que a maconha foi localizada no seu bolso para consumo próprio e que iria entregar a droga para seu genitor, veja-se:

“(...) Que no dia dos fatos havia ido a Sorriso/MT com o seu irmão no veículo Uno de cor azul, na casa da avó. No trajeto de volta a polícia militar os abordou e encontrou a droga. Que no momento da abordagem estavam voltando para ltanhangá, que somente o depoente e o acusado foram para sorriso. A cocaína estava no carro e a "maconha" no bolso do depoente. Estava tudo com o depoente. Comprou em Sorriso/MT no mesmo dia, na pracinha, o total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em drogas. A droga era para usar e não para vender. Que o depoente e o acusado são usuários de "maconha". Não tinha conhecimento acerca da arma encontrada. Disse ainda que o acusado estava dirigindo e a droga estava atrás do banco do motorista. Que no carro havia 6 (seis) pacotes de cocaína e com o depoente havia "maconha" no bolso. Acerca da origem do dinheiro utilizado para adquirir entorpecentes disse ter feito diária como ajudante de pedreiro das 13h às 17h. Soube afirmar que prenderam tal de Jean, pois encontraram um revolver com ele. A arma estava na chácara onde pegaram Jean. Que a droga era toda do depoente. Que não sebe dizer, porque há mais droga do que comprou. Que comprou apenas 6 e um cigarro de "maconha". Que disse que ia levar a droga para ao pai deles que estava no bar.”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 140095444, p. 38).

Os policiais responsáveis pela ocorrência, por sua vez, narraram que abordaram o veículo que o réu conduzia porque reconheceram o automóvel, que pertencia a um homem de apelido “Zé Bete”, o qual era conhecido pelo envolvimento com a traficância, e que posteriormente souberam se tratar de genitor do acusado, este que, por sua vez, não era conhecido pelos militares. Em juízo, a testemunha
Limoel Espinoza
disse o seguinte:

“(...)
A testemunha LIMOEL ESPINOZA, policial militar que atuou na diligência que culminou na prisão do acusado disse, em síntese, que no dia dos fatos estava realizando patrulhamento de rotina, num local em que segundo denúncias seria ponto de venda de drogas quando se depararam um carro vindo em sua direção e resolveram abordar, pois parecia o carro do sujeito tido por Zé Bete, Vicente, conhecido como traficante de drogas. Ao abordar notaram que os ocupantes eram os filhos de Vicente, vulgo Zé bete
, e com eles foi encontrada "maconha" e "cocaína". O depoente afirmou se recordar de que um dos dois sujeitos portava uma porção de "maconha" e outro portava pasta base de "cocaína", ambos nos bolsos dos dois, bem como no carro. Disse que se travava de um carro era um veículo Uno verde ou azul e que após a localização das drogas foram até a casa dos acusados onde encontram mais uma pequena de porção de "maconha" no quarto do cunhado do acusado. Apreenderam ainda uma arma municiada no local em que encontraram as drogas. Era o quarto de Aline e de Jean. Acerca da arma apreendida, relatou que Jean teria dito ter sofrido tentativa de homicídio e comprado a arma em Sorriso/MT. Depois foram procurar o pai dos acusados, pois Fábio era menor, mas ele não mais estava.
Esclareceu que, logo no início da abordagem um dos indivíduos, teria dito que o carro era do pai e, portanto, as drogas também seriam, mas em momento posterior teria afirmado que a droga era sua. Porém não se recorda se foi o ora acusado ou o seu irmão quem admitiu a propriedade dos entorpecentes.
Narrou que um dos abordados tinha papel de ceda para enrolar cigarros, mas não havia nada para o consumo de pasta base. Respondeu que estava dirigindo era o acusado Flávio, e que estava indo no sentido da chácara para a cidade a noite
. Por fim, a testemunha afirmou que havia denúncias em relação ao pai dos acusados, "Zé bete", e os filhos não eram conhecidos dos meios policiais
(...)”
(transcrição retirada da sentença, Id. 140095444, p. 38).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial
José Luiz Ferreira e Porto Filho
, também não sabendo esclarecer qual dos ocupantes do veículo estava portando qual tipo de entorpecente, mas que a maior parte foi localizada no interior do automóvel:

“(...) Que os fatos ocorreram durante a semana, a noite, quando avistaram um veículo modelo Uno, cor azul, com duas pessoas. Durante a abordagem foi localizado com um deles uma porção de droga e outra porção dentro do carro.
Esclareceu o depoente que não se recorda em posse de quem estava a droga naquele momento. Todavia, esclareceu que a droga estava do lado do motorista entre a capa e o banco. Acredita que havia bastante droga, umas 4 (quatro) porções aproximadamente. Narrou que conhecia o veículo, pois sabia que era do Zé bete pai do acusado. Havia denúncias de que o pai do acusado comercializada drogas. As denúncias eram em relação ao pai do acusado
. Após a abordagem foram até a casa do acusado e no local foi encontrada uma arma, no quarto do cunhado do acusado. Havia sacos plásticos cortados, típicos de embalagem para droga,
não se recorda de ter sido apreendido drogas na casa
. No local havia uma mulher chamada Aline que era esposa de Jean. A arma não tinha registro.
Não conhecia os acusados
, pois eram de Sorriso e foram morar a pouco tempo na cidade (...)”
(transcrição retirada da sentença, Id. 140095444, p. 38).

Do cotejo da prova colhida durante a instrução processual, conclui-se que a abordagem do acusado ocorreu porque ele dirigia o veículo do seu genitor naquele momento, o qual era conhecido pelas autoridades pelo envolvimento com a traficância, e que em diligência ao endereço informado como de sua residência, não foram localizados outros apetrechos típicos do comércio de drogas, como balança de precisão, rolo de plástico filme, dentre outros.

Aliás, apesar de o Ministério Público alegar que os depoimentos dos policiais evidenciam a prática do ilícito, ressalto que os próprios militares, quando ouvidos em juízo, ressaltaram que não conheciam o réu e seu irmão, mas sim o genitor deles, o qual não foi localizado após os fatos, nem mesmo para ir até a delegacia buscar o filho adolescente.

Assim, verifica-se que a prova colhida durante a instrução processual não logrou êxito em demonstrar, de modo isento de dúvidas, que o apelado efetivamente estava envolvido com o tráfico de entorpecentes, conforme afirmado pela acusação.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante a existência de indícios de que Flávio possa ter concorrido para a prática delitiva em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da
autoria
, situação que conduz à manutenção da sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o apelado estivesse propagando drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de dúvidas. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Ademais, insta consignar que se trata de réu primário e sem antecedentes.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelado
Flávio Dutra Ribeiro
estava promovendo o comércio ilícito de drogas, a sentença impugnada deve ser mantida.

Do recurso do acusado
Flávio Dutra Ribeiro

Irresignado com a condenação ao pagamento das custas processuais, o acusado, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia a suspensão do pagamento pelo prazo de 5 anos, nos moldes da legislação vigente, em razão da hipossuficiência declarada nos autos.

No entanto, esclareço que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e o
pedido de isenção das custas judiciais não compete a este juízo, já que o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, ressalvando a possibilidade da
“(...) suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, (...),
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções

(...)
” (STJ,
HC
n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Assim, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas a condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3o), de modo que o pleito não merece provimento.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023